Tribunal: TJSP
Processo: 1102316-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1102316-46.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PROFAC
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, é apelado NBS SISTEMA DE COMBUSTÃO
LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102316-46.2015.8.26.0100
2
Apelação no 1102316-46.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelante: Profac Tecnologia e Serviços Ltda
Apelada: NBS Sistemas de Combustão Ltda
Juíza de Primeiro Grau: Márcia Tessitore
Voto no 39.746
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de título
de crédito cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Protesto indevido de duplicata. Não demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes que pudesse
originar o título. Dano moral caracterizado. Sentença
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 113/126) interposto contra a r. sentença
(fls. 94/99), que julgou procedente o pedido formulado por NBS Sistemas de Combustão Ltda
em face de Profac Tecnologia e Serviços Ltda nesta Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Título cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, e improcedente o pedido
reconvencional, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando
definitiva a tutela antecipada, a fim de declarar inexigível o
título protestado e para sustar definitivamente o protesto ou
seus efeitos da DMI no 275/A, emitida em 24/04/2013 e com
vencimento em 21/08/2015, no valor de R$ 11.109,00,
protocolo no 0509/11.09.15, apresentada ao 10o Tabelião de
Protestos desta capital, e condeno a ré ao pagamento de R$
5.000,00 a título de indenização por danos morais, a ser
atualizado a partir desta data e acrescido de juros de mora de
1% ao mês. Em razão de sucumbência, arcará a ré com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do art.
85,
§
8o,
do
CPC.
JULGO
IMPROCEDENTE
A
RECONVENÇÃO e condeno a ré reconvinte ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa. P.R.I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102316-46.2015.8.26.0100
3
Em suas razões recursais, reiterando os argumentos expendidos na defesa,
pugna a ré/reconvinte pela reforma da sentença, com a inversão do julgado, para que seja
reconhecida a legitimidade do protesto questionado, alegando que ele teria origem no desconto
de títulos emitidos contra os clientes da empresa “IPV Indústria e Comércio de Peças para
Veículos Ltda”, controlada pela autora. Alegou que estaria em trâmite um inquérito policial
para a apuração de fatos criminosos entre a autora e seus representantes e a empresa “IPV”,
relacionado a um instrumento particular de “procurement”. No mais, apresentou pleito
reconvencional, requerendo o pagamento do título, no valor de “R$ 11.109,00 (onze mil cento
e nove reais), a ser devidamente atualizado e corrigidos com juros legais de mora, desde a
data do vencimento (21/08/2015) até a data do efetivo pagamento” (fls. 113/126).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso em
seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 132/136).
Atribuído à causa o valor de R$ 11.109,00 (onze mil, cento e nove reais), em
05/10/2015.
Manifestada oposição ao julgamento virtual (fl. 139).
É o relatório.
Cuida-se, incialmente, de medida cautelar de sustação de protesto em que
narrou a autora que, em 15/09/2015, teria sido surpreendida por um aviso de protesto emitido
pelo 10o. Tabelião de Letras e Títulos referente à duplicata mercantil 275/A, no valor de R$
11.109,00 (onze mil, cento e nove reais), mas não possuiria qualquer relação com a ré,
alegando que a emissão do título seria irregular.
Alegou que a citada irregularidade teria sido, inclusive, reconhecida pela ré no
processo de número 1039140-93.2015.826.0100, extinto sem resolução de mérito após a
entrega de carta de anuência em que foi admitido o equívoco. Assim, pugnou pela antecipação
dos efeitos da tutela para que fossem sustados os efeitos do protesto e, em definitivo, requereu
a manutenção da tutela (fls. 01/06).
Determinada a “sustação do protesto ou de seus efeitos da DMI no 275/A,
emitida em 23/04/2013 e com vencimento em 21/08/2015, no valor de R$ 11.109,00, Protocolo
no 0509/11.09.15, apresentada ao 10o Tabelião de Protestos desta Capital” (fl. 17).
Emendada a inicial, com os pedidos de declaração de inexigibilidade do título
descrito na exordial, tornando definitiva a liminar deferida, e de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 22/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102316-46.2015.8.26.0100
4
Ofertada contestação pela ré, que se insurgiu contra a versão dos fatos
apresentada na inicial, asseverando a legitimidade do protesto, oriundo do desconto de títulos
emitidos contra os clientes da empresa “IPV Indústria e Comércio de Peças para Veículos
Ltda”, administrada pela autora. Alegou que estaria em trâmite um inquérito policial para a
apuração de fatos criminosos entre a autora e seus representantes e a empresa “IPV”,
relacionado a um instrumento particular de “procurement”. No mais, apresentou pleito
reconvencional, requerendo o pagamento do título, no valor de “R$ 11.109,00 (onze mil cento
e nove reais), a ser devidamente atualizado e corrigidos com juros legais de mora, desde a
data do vencimento (21/08/2015) até a data do efetivo pagamento” (fls. 36/47).
Apresentada manifestação pela autora/reconvinda (fls. 85/88).
Proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o
pleito reconvencional, declarando inexigível o título protestado, sustando definitivamente o
protesto e condenando a ré/reconvinte ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como
compensação pelos danos morais causados à autora/reconvinda (fls. 94/99)
Opostos embargos de declaração pela ré/reconvinte (fls. 104/108), rejeitados
(fl. 109).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo desprovimento do apelo, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8,
99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-
9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102316-46.2015.8.26.0100
5
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004
e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou que os simples
fatos de haver sido firmado contrato de “procurement” entre a autora/reconvinda NBS Sistemas
de Combustão Ltda e a empresa “IPV Indústria e Comércio de Peças para Veículos Ltda”, e de
a autora/reconvinda constar como fiscalizadora de um contrato de arrendamento celebrado por
esta última não se mostram suficientes para comprovar a existência de subordinação entre elas.
Ademais, como bem apontado pela magistrada sentenciante, o título protestado
está fundamentado em nota fiscal emitida por “Affonso Celso Aliperti Comércio Atacadista de
Embalagens Ltda”, entregue a “IPV Indústria e Comércio de Peças para Veículos Ltda”, que
não se confunde com a autora/reconvinda.
Assim, não há que se falar em regularidade do protesto.
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
A ré alega que a empresa IPV INDUSTRIA E COMERCIO DE
PEÇAS PARA VEICULOS LTDA é controlada pela empresa
autora, NBS SISTEMS DE COMBUSTÃO LTDA, o que
justificaria o protesto do título no valor de R$ 11.109,00 ter
sido realizado contra a empresa autora. A primeira prova
alegada pela ré, que supostamente comprovaria o que foi
afirmado, é o contrato de “procurement”, realizado entre a
autora e a IPV que tem por objeto "a prestação de serviços da
contratada no sentido de realizar sob as ordens da contratante
as compras à aquela necessárias” (fl. 55). A segunda prova
alegada pela requerida, que supostamente demonstraria a
existência de controle da empresa autora é o contrato de
arrendamento
firmado
entre
a
NBC
SOLUTIONS
COMERCIAL LTDA e a IPV, em que a requerente consta como
fiscalizadora-interveniente (fl. 61). Em depoimento dado à
Polícia Civil do Estado de São Paulo, o proprietário da
autora, Jose Bomfim Cardoso Jaffe, declara que: “tinha
relação comercial com a empresa IPV INDUSTRIA E
COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO de propriedade de
Paulo Celso Pinheiro Saraiva, sendo que comprava títulos da
empresa” (fl. 73). Pois bem. O fato de haver contrato de
“procurement” firmado entre a autora e a IPV, e a requerente
constar como fiscalizadora de contrato de arrendamento
realizado entre a IPV e a NBC, não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102316-46.2015.8.26.0100
6
demonstrar que há relação de subordinação da empresa IPV
com a requerente ou que as mesmas pertençam ao mesmo
grupo econômico, já que o primeiro contrato trata apenas de
uma prestação de serviços, enquanto, em relação ao segundo,
a atuação da autora como fiscalizadora não gera presunção de
controle sobre a IPV. Além disso, o proprietário da autora, em
seu depoimento, apenas menciona ter relação comercial com a
IPV, inclusive declarando que o proprietário da IPV
inadimpliu com o contrato firmado: “além do arrendamento
das máquinas a minha empresa NBS também deveria realizar
as compras de matérias primas junto aos fornecedores; que
eram comercializados pela IPV (...); Sendo que pelo contrato a
empresa de Paulo estava incumbida de realizar o pagamento
equivalente a 2,5% sobre o montante bruto das mercadorias
adquiridas. Ocorre que desde o ano de 2013 Paulo deixou de
cumprir o contrato, pois atrasava os pagamentos (...)” (fl. 74).
Ressalte-se que o título protestado teve por fundamento a nota
fiscal emitida por Affonso Celso Aliperti Comércio Atacadista
de Embalagens Ltda, entregues para a IPV Com. De Peças
para Veículos Ltda., que não se confunde com a autora. Aliás,
verifica-se claramente no documento 6 da contestação,
intitulado "borderô de operação", que a IPV é que figura como
cliente e, dessa forma, destinatária da mercadoria ali descrita.
Irregular, portanto, o protesto, levando à obrigação de
indenizar por danos morais. Nesse sentido já decidiu o E.
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
“DUPLICATA
MERCANTIL POR INDICAÇÃO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e
medida cautelar de sustação de protesto. Ausência de relação
jurídica de direito material entre as partes que pudesse dar
origem aos títulos. Irregularidade formal do saque reconhecida.
Indevido apontamento a protesto do título pela ré. Ameaça
suficiente para provocar abalo de reputação e transtornos além
do limite aceitável. Dano moral bem caracterizado. Damnum in
re ipsa. Indenização devida. Arbitramento realizado segundo o
critério da prudência e razoabilidade nesta instância
Procedência decretada nesta instância ad quem Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1000523-95.2015.8.26.0704;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102316-46.2015.8.26.0100
7
05/09/2018). Em relação ao valor da indenização por dano
moral, este deve representar um reconhecimento pela
importância do bem atingido pelo ato ilícito, proporcionando à
vítima uma compensação, porém, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa. Portanto, o valor da indenização
por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, uma vez que
tal quantia se faz suficiente para compensar os danos sofridos
pela empresa autora. Quanto à reconvenção, em que pese o
despacho de fl.89 e a certidão de cartório de fl.93, o artigo 343
do Código de Processo Civil permite a propositura de
reconvenção na contestação. Quanto ao mérito, tendo em vista
que o protesto do título no valor de R$ 11.109,00 é inexigível
em relação à empresa autora, não há que se falar no
pagamento da quantia pela requerente.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Verificado o decaimento total da apelante, devem ser mantidos os ônus
sucumbenciais anteriormente fixados, com a majoração dos honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil. Registra-se o entendimento diverso deste relator no que se refere à incidência
do novo Código de Processo Civil sobre ações ajuizadas sob a égide da antiga Lei Adjetiva,
mas, em face do Princípio da Colegialidade, acompanha o entendimento desta Câmara.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator